Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711704-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UVALISTELES DA COSTA PEREIRA AGRAVADO: ANA GLAUCIA SILVA BRANDAO DECISÃO 1. O autor da ação de reintegração de posse – Proc. 0710003-66.2021.8.07.0001 – agrava contra decisão por mim proferida naquele feito (id 44212742), em que não conheci do agravo interno, por reputar inadequado para impugnar decisão da Turma, que negou provimento aos embargos de declaração e condenou o agravante a pagar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC 1.026, §2o). Alega, em suma, que o decisum é insubsistente, porquanto necessária a proteção possessória em seu favor, visto que demonstrado ser a agravada mera comodatária do imóvel, a qual deve ser condenada a pagar aluguéis desde 27/08/19. Sustenta que a agravada não comprovou a aquisição do bem e que a sentença referente ao interdito proibitório – demanda proposta pela recorrida – não pode justificar a improcedência da reintegração de posse, sob pena de negativa da prestação jurisdicional. 2. O presente recurso é manifestamente inadmissível. Decisão do relator não consta no rol do CPC 1.015, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro. Agravo interno (CPC 1.021), e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado contra decisão proferida pelo relator , não tendo lugar, no caso, o princípio da fungibilidade. Atente-se para precedente do STJ: Ementa PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Consoante o art. 1.021 do novo Codex, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. III - Havendo previsão expressa na lei quanto ao cabimento do agravo interno, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV - Agravo não conhecido. (1a Turma, PET no REsp n. 1.791.649/RS, Min(a) Regina Helena Costa, julgado em 2019) Acrescento que o agravante interpôs este recurso e juntou a mesma petição no Proc. 0710003-66.2021.8.07.0001, causando inegável tumulto processual, porque interpõe sucessivos recursos inadequados. Não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 03/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator